Tribunal: TJES
Processo: 5005315-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005315-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: R2 TRANSPORTADORA E ARMAZENAGEM LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º, §12, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO RESTRITA AO ATO MATERIAL DE APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAR SOBRE MULTA E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos de cumprimento de liminar de busca e apreensão oriunda da 3ª Vara Estadual de Direito Bancário de Santa Catarina, reconheceu a incompetência para revogar a medida, mas impôs multa diária e determinou a transferência de propriedade do veículo. O agravante sustenta que a competência do juízo onde o bem foi localizado é restrita à execução material da ordem, cabendo ao juízo de origem decidir sobre questões meritórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o juízo deprecado possui competência para impor multa e determinar a transferência de propriedade do veículo apreendido, ou se tais deliberações cabem exclusivamente ao juízo originário da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 3º, §12, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação da Lei nº 13.043/2014, estabelece que a competência do juízo da comarca onde o bem é localizado é meramente funcional e limitada à prática do ato material de apreensão, dispensada a expedição de carta precatória.
4.
Questões de mérito, como validade do título, transferência de propriedade, imposição de multa ou consequências do cumprimento da medida, são de competência exclusiva do juízo originário da ação de busca e apreensão.
5.
Ao impor multa e determinar a transferência do veículo, o juízo deprecado extrapolou sua atribuição, usurpando competência do juízo natural da causa. Sua atuação deveria restringir-se à efetivação da apreensão e imediata comunicação ao juízo de origem.
6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que qualquer defesa, pedido de purgação da mora ou questionamento relacionado ao mérito deve ser submetido ao juízo da ação principal, não ao juízo deprecado (TJCE, AC nº 0228072-31.2024.8.06.0001, Rel. Juiz Emanuel Leite Albuquerque, j. 18.12.2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
8.
A competência do juízo deprecado no cumprimento de liminar de busca e apreensão é restrita ao ato material de apreensão, nos termos do art. 3º, §12, do Decreto-Lei nº 911/69.
9.
É indevida a imposição de multa ou a determinação de transferência de propriedade do veículo pelo juízo onde localizado o bem, por se tratar de matéria de competência exclusiva do juízo originário da ação.
10.
Questões meritórias decorrentes da busca e apreensão devem ser submetidas apenas ao juízo onde tramita a ação principal.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §12 (com redação da Lei nº 13.043/2014).
Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AC nº 0228072-31.2024.8.06.0001, Rel. Juiz Emanuel Leite Albuquerque, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024, DJCE 16.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005315-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
R2 TRANSPORTADORA E ARMAZENAGEM LTDA

RELATORA: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos do Requerimento de Cumprimento de Liminar de Busca e Apreensão (processo nº 5023671-92.2024.8.08.0012), embora tenha reconhecido sua incompetência para revogar a liminar concedida pelo juízo originário (3ª Vara Estadual de Direito Bancário de Santa Catarina), manteve a aplicação de multa diária em desfavor do agravante e determinou a transferência de propriedade de veículo, sob pena de nova multa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão agravada. Alega que a competência do juízo onde o bem foi localizado se restringe, nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69, ao mero cumprimento material da ordem de busca e apreensão. Defende que, ao manter a multa e determinar a transferência do veículo, o juízo
a quo
usurpou a competência do juízo da causa principal, a quem cabe decidir sobre todas as questões de mérito, inclusive as relacionadas à propriedade do bem e às consequências do cumprimento da medida. Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada na parte que lhe impôs obrigações e penalidades.

Em que pese a irresignação do agravante, não identifico razão para alterar a r. decisão objurgada.

Como é cediço, o §12 do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, instituiu um mecanismo de cooperação jurisdicional que visa conferir celeridade e efetividade às ordens de busca e apreensão de veículos, permitindo que o credor fiduciário requeira o cumprimento da medida diretamente na comarca onde o bem foi localizado, independentemente da expedição de carta precatória. A norma dispõe o que segue:

Art. 3º, § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a competência do juízo onde o bem é encontrado é funcional e estritamente limitada à prática do ato de apreensão. Trata-se de uma competência meramente executória, que não se estende à análise de questões de mérito, como a validade do título, a propriedade do bem, a regularidade da constituição em mora ou a imposição de penalidades. Logo, qualquer discussão que transcenda o simples ato de apreensão, incluindo defesas, intervenção de terceiros e pedidos de revogação da medida, deve ser direcionada e decidida pelo juízo da causa principal, que detém a competência originária para processar e julgar a ação de busca e apreensão em sua integralidade.

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau, embora tenha corretamente reconhecido sua incompetência para revogar a liminar de busca e apreensão, extrapolou sua atribuição ao dispor sobre a multa diária e determinar a transferência do veículo. Tais deliberações possuem natureza meritória e coercitiva, cuja competência é exclusiva do juízo vinculado ao Tribunal em que foi ajuizada a ação originária.

A conduta esperada do juízo deprecado, ao se deparar com a intervenção do terceiro interessado e os indícios de que a apreensão recaiu sobre bem de sua propriedade, seria cumprir a ordem e comunicar imediatamente o juízo originário sobre a efetivação da medida e todas as suas intercorrências, para que este, na qualidade de juiz natural da causa, tomasse as providências cabíveis. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO EM QUE FOI LOCALIZADO O BEM (COMARCA DE FORTALEZA). AÇÃO PRINCIPAL DE BUSCA E APREENSÃO EM TRÂMITE EM COMARCA DIVERSA (COMARCA DE HORIZONTE). PERMISSIVO DO ARTIGO 3º, § 12, DO DECRETO LEI Nº 911/69, INCLUÍDO PELA LEI Nº 13.043/2014. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. REQUERIMENTO DE PURGAÇÃO DA MORA. E QUALQUER OUTRO QUESTIONAMENTO DE MÉRITO. QUE DEVE SER FORMULADO PERANTE O JUÍZO EM QUE TRAMITA O PROCESSO ORIGINÁRIO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE QUE O JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL COMUNIQUE À COMARCA DE HORIZONTE ACERCA DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A princípio, imperioso destacar que nestes autos digitais não há tramitação de processo, mas tão somente de um requerimento feito na Comarca onde localizado o bem, no caso, nesta cidade de Fortaleza, e cujo objetivo é dar cumprimento à liminar deferida nos autos do processo de busca e apreensão que tramita na 2ª vara da Comarca de horizonte (processo nº 0200102-29.2023.8.06.0086). Tal medida (requerimento de cumprimento em Comarca diversa) possui amparo no art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69, com a alteração introduzida pela Lei nº 13.043 de 2014. 2. Denota-se do dispositivo acima citado que, uma vez localizado o bem objeto do processo de busca e apreensão, em Comarca distinta daquela onde tramita a ação, pode o credor requerer o cumprimento da liminar de busca e apreensão, independentemente da expedição de carta precatória, sendo certo que a nova redação do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69 conferiu a facilitação do andamento processual, prestigiando a celeridade e a economia processual ao permitir que o credor faça requerimento direto ao juízo da Comarca onde foi localizado o veículo para apreensão, exigindo, para tanto, apenas a apresentação da cópia da petição inicial e do despacho que concedeu a liminar.
3. No caso, a medida busca e apreensão do veículo objeto da ação restou devidamente efetivada nesta Comarca de Fortaleza, repito, após o pleito do banco credor através de simples petição com base no retrocitado art. 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69. E, conforme anunciado pelo juízo da 7ª Vara Cível "qualquer defesa ou impugnação contra o pedido, deverá ser apresentada junto ao juízo de origem, isso inclui, contestação purgação da mora ou qualquer tese de defesa" e que "o incidente a que alude o §12 do Decreto Lei nº 911/69, não trata de um processo completo, com apresentação de defesa de mérito ou contestação, o seu objeto limita-se a possibilidade da apreensão do veículo em Comarca distinta, sem necessidade de requisição do juiz autorizador da busca por meio de carta precatória
. "4. Com efeito, o pleito formulado pela apelante, de restabelecimento de prazo para purgação da mora, obrigatoriamente deve ser feito pelo juízo onde tramita a ação de busca e apreensão, no caso a 2ª vara da Comarca de horizonte, onde de fato tramita a ação de busca e apreensão (processo nº 0200102-29.2023.8.06.0086), porque, reforço, o que tramita neste caderno digital é apenas a comunicação da localização do veículo e o pedido de busca e apreensão do bem. 5. Na hipótese, o desprovimento do apelo é medida que se impõe, cabendo, contudo, ao eminente juiz da 7ª Vara Cível, comunicar à 2ª vara da Comarca de horizonte, acerca da existência do pedido de busca e apreensão - e de sua efetivação - seja pela remessa dos autos àquela unidade judiciária, seja através de malote digital contendo a integralidade dos autos, até mesmo porque o juízo onde tramita a ação de busca e apreensão precisa tomar conhecimento acerca da efetivação da busca e apreensão, o que não ocorreu (comunicação) conforme consulta realizada por esta relatoria aos autos originários. 6. Apelação conhecida, porém desprovida.
(TJCE; AC 0228072-31.2024.8.06.0001; Fortaleza; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Emanuel Leite Albuquerque; Julg. 18/12/2024; DJCE 16/01/2025; Pág. 72)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e afastar a condenação do agravante ao pagamento de multa e a determinação de transferência do veículo, por se tratar de matéria de competência exclusiva do juízo originário da Ação de Busca e Apreensão.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.